Tribunal: TJES
Processo: 5005876-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005876-42.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA.SCP 001
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO FRUSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Conforme consignado no julgamento do primitivo recurso de apelação, a extinção da execução fiscal por litispendência, por não alcançar o próprio bem da vida controvertido, atrai a incidência da regra insculpida no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Inexistindo omissão a ser suprida, há de se reputar frustrada a tentativa de prequestionamento da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA. SCP 001 contra o v. acórdão de id 9375034, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a sentença no bojo da qual foram fixados, em seu favor, honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (id 9677372), aduz a Embargante, em abreviada síntese, que o aresto fustigado foi omisso quanto
(i)
à aplicabilidade do Tema Repetitivo n.º 1.076, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao caso concreto; e
(ii)
à natureza alimentar da verba honorária, consagrada na Súmula n.º 47, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e no artigo 140, do Código de Processo Civil.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com o suprimento das omissões apontadas, seja atribuído efeito infringente ao recurso ou, ao menos, prequestionada a matéria em discussão.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA. SCP 001 contra o v. acórdão de id 9375034, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a sentença no bojo da qual foram fixados, em seu favor, honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (id 9677372), aduz a Embargante, em abreviada síntese, que o aresto fustigado foi omisso quanto
(i)
à aplicabilidade do Tema Repetitivo n.º 1.076, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao caso concreto; e
(ii)
à natureza alimentar da verba honorária, consagrada na Súmula n.º 47, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e no artigo 140, do Código de Processo Civil.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com o suprimento das omissões apontadas, seja atribuído efeito infringente ao recurso ou, ao menos, prequestionada a matéria em discussão.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

No que concerne especificamente ao vício da omissão, sabe-se que esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Na hipótese em apreço, a matéria suscitada nas razões destes embargos de declaração foi enfrentada por este douto Colegiado à luz de orientação jurisprudencial segundo a qual
“o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo, vez que o crédito tributário é ainda objeto de controvérsia judicial nas demais ações correlatas”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.394.964/PE, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08.04.2024, DJe de 18.04.2024).

Trata-se, a toda evidência, de escorreita aplicação do dispositivo em tela, sob o influxo, inclusive, da tese vinculante firmada na definição, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo n.º 1.076, posto ser inestimável o proveito econômico alcançado com a extinção da execução fiscal com fundamento na litispendência, tendo em vista que o crédito tributário, como salientado no julgamento do primitivo apelo, ainda será objeto de discussão na ação anteriormente ajuizada, de modo que somente com o julgamento definitivo da primeira lide será possível observar algum proveito econômico em relação ao bem da vida controvertido.

Afinal, o almejado arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa, nesta seara processual, acarretaria a oneração das partes de modo desproporcional ao proveito econômico alcançado com o fim de todas as ações, não podendo a natureza alimentar da verba servir como pretexto ao enriquecimento sem causa.

Diante de tais considerações, impõe-se convir que a Embargante busca, sob o pretexto de suprir omissão no acórdão vergastado, reingressar no mérito de sua insurgência original a fim de rediscutir o critério de fixação dos honorários advocatícios.

Sabe-se, no entanto, que a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da parte não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Posto isso, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o relator.